Tribunal: TJDFT
Processo: 0703261-23.2020.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. FIGURA PATERNA. DESEJO DE ESTREITAR LAÇOS COM A CRIANÇA MANIFESTADO. POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DO MENOR À FAMÍLIA BIOLÓGICA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.
1. A destituição do poder familiar, pelo seu caráter drástico e excepcional, só deve ser aplicada quando esgotadas todas as tentativas de inserir a criança ou o adolescente no núcleo familiar, especialmente tendo em conta que é direito fundamental do menor a convivência com a família natural.
2. No caso, o pai, pessoa humilde, demonstrou já ter tentado se aproximar do filho, não continuando com as visitas em razão de doença que o acometeu. Assim, diante do seu interesse manifestado em se reaproximar da criança, em observância ao melhor interesse do menor, deve ser dada uma nova oportunidade para a manutenção do vínculo da paternidade, devendo ser realizado novo estudo social nesse sentido.
3. Recurso conhecido e provido para que seja determinada a realização de novo estudo psicossocial, a fim de se verificar a possibilidade do estreitamento de laços entre pai e filho.